Tribunal: TJDFT
Processo: 0710259-86.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO PARCIAL DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. AVALIAÇÃO DO BEM. HONORÍOS DE SUCUNBÊNCIA. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto do contrato nas mãos da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da demanda consiste em analisar se o pedido de quitação das parcelas vencidas é hábil a purgar a mora da requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3.1. Os elementos dos autos apontam para a hipossuficiência da recorrente, ao passo que o autor não apresentou provas ou argumentos concretos em sentido contrário. 3.2. Ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc.
4. O pagamento apenas das parcelas em atraso não é suficiente para que o devedor possa reaver o bem apreendido. Isso porque, o § 2o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente a fim de ter restituído o bem livre de ônus. 4.1. O Superior Tribunal de Justiça, aliás, no julgamento do recurso especial repetitivo 1.418.593/MS (Tema 722/STJ), firmou o entendimento no sentido de que, para contratos assinados após a Lei 10.931/2004, não é mais possível deferir a purga da mora no âmbito da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, com base no Decreto 911/69. 4.2. Insta salientar, ainda, que o credor manifestou expressamente discordância com a proposta de acordo.
5. O oficial de justiça constatou problemas no estofamento do veículo, riscos e lanterna quebrada e, portanto, atribuiu o valor de R$ 35.000,00, de acordo com os parâmetros indicados pelo método FIPE. 5.1. Dessa forma, não há qualquer desequilíbrio na avaliação realizada pelo oficial de justiça.
6. O art. 85, §2o, CPC, estipula a fixação desta verba entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 6.1. A fixação da verba em 10% sobre o valor da causa (R$ 25.611,10) foi estabelecida no patamar mínimo legal previsto pelo legislador e, portanto, não se mostra arbitrária ou abusiva.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 25.611,10), de acordo com o art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelo improvido. Tese de julgamento: “Na ação de busca e apreensão de bem por inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, o pagamento apenas das parcelas em atraso não é suficiente para que o devedor possa reaver o bem apreendido, nos termos do § 2o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto Lei 911/69, artigo 2o, § 3o; Código de Processo Civil, artigo 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Recurso Especial Repetitivo 1.418.593/MS (Tema 722/STJ); TJDFT 0721341-48.2023.8.07.0007, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 05/09/2024.